Tribunal: TJMT
Processo: 1014770-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014770-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), GABRIEL NADAF FURIO - CPF: 051.391.101-48 (APELADO), ENZO NADAF FURIO - CPF: 051.392.531-78 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS MORTE DO TITULAR. CDC E LEI No 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE LIMITE TEMPORAL AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer proposta por ROSANE MOYSES NADAF FURIO, GABRIEL NADAF FURIO e ENZO NADAF FURIO, para determinar a manutenção dos dependentes do titular falecido como beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas, com repartição proporcional dos ônus sucumbenciais e suspensão da cobrança dos honorários em relação aos autores, beneficiários da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiários e operadora de plano coletivo por adesão; (
iii
) determinar se os dependentes do titular falecido têm direito à permanência no plano de saúde coletivo por tempo indeterminado, mesmo sem vínculo com a entidade contratante e diante da cláusula que prevê limitação temporal de 24 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos jurídicos e fáticos que, embora não idênticos aos adotados na sentença, enfrentam os pontos essenciais da decisão recorrida e permitem o contraditório efetivo.

O Código de Defesa do Consumidor incide de forma complementar — e não meramente subsidiária — nas relações jurídicas envolvendo planos de saúde, conforme expressamente previsto pela Lei no 14.454/22, revogando tacitamente o art. 35-G da Lei no 9.656/98.

A cláusula contratual que limita a permanência dos dependentes a 24 meses após o falecimento do titular não se aplica de forma automática, pois se refere expressamente a casos de rescisão contratual sem justa causa e não contempla com clareza a hipótese de morte do titular.

O §3o do art. 30 da Lei no 9.656/98 assegura o direito de permanência dos dependentes após a morte do titular, sem remissão expressa à limitação temporal do §1o, devendo-se interpretar tal norma à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano, pois o vínculo jurídico relevante é aquele previamente estabelecido com o titular falecido, sendo abusiva a exigência de vínculo próprio dos dependentes com a associação.

A interpretação protetiva do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, embora dirigida aos planos individuais, deve ser estendida aos planos coletivos por adesão quando ausente disposição contratual específica e clara, a fim de garantir o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso preenche o requisito da dialeticidade quando apresenta fundamentos que, ainda que não idênticos aos da sentença, enfrentam as questões centrais do julgamento.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma complementar às relações contratuais entre beneficiários e operadoras de planos de saúde, mesmo quando regidas por legislação específica.

A cláusula contratual que limita temporalmente a permanência de dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular não se aplica automaticamente quando não houver previsão clara e específica para essa hipótese.

A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano coletivo por adesão, desde que já integrassem validamente o plano na condição de dependentes do titular falecido.

R E L A T Ó R I O

A
P

1014770-69.2023.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
XROSANE MOYSES NADAF

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO co
m o fito de reformar a
sentença

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por ROSANE MOYSES NADAF FURIO, GABRIEL NADAF FURIO e ENZO NADAF FURIO
, para determinar que
a requerida mantivesse os dependentes do
de cujus
como titulares por sucessão no plano de saúde, devendo estes arcar com os ônus e usufruir dos bônus outrora contratados, confirmando a liminar concedida em fase de cognição sumária.
Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para
cada, com a suspensão da cobrança em face da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta que deve ser aplicado o princípio da especialidade, prevalecendo a Lei no 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor, que seria aplicável apenas subsidiariamente, conforme dispõe o art. 35-G da referida lei.

Argumenta que o contrato em questão é coletivo por adesão, firmado entre a UNIMED CUIABÁ e a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, não se aplicando a Súmula Normativa 13/2010 da ANS, que se refere exclusivamente aos planos individuais/familiares.

Alega que houve perda da elegibilidade dos apelados para permanência no plano, uma vez que, com o falecimento do titular, os dependentes não possuem vínculo com a entidade contratante que justifique sua inclusão no contrato.

Defende que o contrato prevê expressamente o período de manutenção dos dependentes após a morte do titular, limitado a 24 meses, em conformidade com o art. 30, §1o da Lei no 9.656/98.

S
ustenta que as cláusulas contratuais são válidas e não abusivas, respeitando a legislação de
regência.

Em contrarrazões, os apelados
alegam que o recurso não atendeu ao dever de impugnação específica, não obedecendo ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, d
efendem a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, referente ao não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Alegam os apelados que o recurso não atendeu ao dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a apresentar teses genéricas sem correlação direta com os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau.

Após detida análise das razões recursais, verifico que, embora a apelante tenha desenvolvido argumentação por vezes tangencial aos fundamentos da sentença, é possível identificar o núcleo de sua irresignação e os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma.

A apelante impugnou especificamente a aplicação do CDC ao caso concreto, defendendo a prevalência da Lei no 9.656/98 por força do princípio da especialidade, bem como contestou a possibilidade de manutenção dos dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular, por ausência de vínculo com a entidade contratante e pela existência de previsão contratual limitando essa permanência a 24 meses.

Tais argumentos, ainda que possam não corresponder exatamente à fundamentação adotada na sentença, são suficientes para permitir o contraditório e o exercício do direito de defesa pelos apelados, que efetivamente apresentaram contrarrazões abordando cada um dos pontos levantados no recurso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais entende cabível a reforma da decisão, mas não impõe uma correspondência perfeita e simétrica entre cada fundamento da decisão e cada argumento recursal.

Assim, considerando que as razões recursais apresentadas pela apelante são suficientes para compreender os motivos de sua irresignação e permitir o adequado contraditório, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, t
rata-se de controvérsia envolvendo a manutenção de dependentes em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular. Os apelados, Rosane Moyses
Nadaf
Furio (esposa) e Gabriel e Enzo
Nadaf
Furio (filhos), eram dependentes do Sr. Célio Joubert Furio em plano de saúde coletivo por adesão contratado junto à Associação
Matogrossense
do Ministério Público desde 01/08/1999.

Com o falecimento do titular em 16/04/2021, os apelados manifestaram expressamente o interesse em permanecer no plano de saúde, assumindo o pagamento integral das mensalidades. A apelante, Unimed Cuiabá, informou que, conforme a legislação vigente, seria assegurada a manutenção do plano pelo período de 24 meses (de 01/07/
2021 a 30/06/2023), após o qual o contrato seria encerrado.

Inconformados com a limitação temporal, os apelados ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que foi deferida pelo juízo de
origem
e posteriormente confirmada na sentença, determinando a manutenção dos dependentes no plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriormente contratadas pelo
de cujus.

A controvérsia
está em saber se
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor ou se deve prevalecer exclusivamente a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) por força do princípio da especialidade;
bem como se
os dependentes do titular falecido têm direito à manutenção no plano de saúde coletivo por adesão por tempo indeterminado ou se é válida a limitação temporal de 24 meses estabelecida pela operadora com base no art. 30, §1o da Lei no 9.656/98;
e se
a ausência de vínculo direto dos dependentes com a entidade contratante (Associação
Matogrossense
do Ministério Público) impede sua permanência no plano após o falecimento do titular.

Inicialmente, quanto à legislação aplicável ao caso, é importante destacar que, embora a Lei no 9.656/98 seja norma específica que regula os planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor também incide sobre estas relações jurídicas, não de forma subsidiária, mas complementar.

A própria Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98, estabeleceu em seu art. 1o que as operadoras de planos de saúde se submetem "
simultaneamente às disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)
". Tal dispositivo revogou tacitamente o art. 35-G da Lei no 9.656/98, que previa a aplicação subsidiária do CDC.

Ademais, o CDC é norma principiológica que estabelece diretrizes fundamentais para as relações de consumo, incluindo os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que devem ser observados em todas as relações entre consumidores e fornecedores, inclusive aquelas regidas por legislação específica.

Feito este esclarecimento, passo à análise do cerne da questão.

O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 estabelece que "
em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
".

Por sua vez, o §1o do mesmo artigo prevê que "
o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses
".

A apelante sustenta que, com base nestes dispositivos, o direito dos dependentes de permanecerem no plano após o falecimento do titular estaria limitado ao prazo máximo de 24 meses, conforme previsto contratualmente.

Ocorre que a cláusula contratual invocada pela apelante (Cláusula VI - Condições Especiais de Permanência no Plano) trata especificamente dos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, situação distinta da morte do titular. O item 6.1 da referida cláusula estabelece que:

"Ao usuário que contribuir para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter a sua condição de usuário beneficiário do Plano, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade devida, observando-se as seguintes condições:"

Embora o item "b" da mesma cláusula mencione que "
em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos do disposto nesta cláusula
", não há especificação clara de que o prazo máximo de 24 meses se aplicaria também a esta hipótese.

Ademais, a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98 e do CDC, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da segurança jurídica, conduz à conclusão de que a
limitação temporal prevista
no art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98 não se aplica automaticamente aos casos de morte do titular.

Isso porque o §3o do art. 30 assegura aos dependentes o "
direito de permanência
", sem fazer remissão expressa à limitação temporal do §1o. A expressão "
nos termos do disposto neste artigo
" deve ser interpretada como referência às condições gerais de manutenção (como o pagamento integral das mensalidades), e não necessariamente à limitação temporal.

Quanto à alegação de que os dependentes não possuem vínculo com a entidade contratante (Associação
Matogrossense
do Ministério Público), o que impediria sua permanência no plano, tal argumento não merece prosperar.

O vínculo dos dependentes com o plano de saúde decorre do vínculo que o titular mantinha com a entidade contratante. Uma vez admitidos no plano como dependentes, e tendo o titular contribuído regularmente para o custeio do plano por mais de 20 anos, conforme consta dos autos, não seria razoável exigir que os dependentes comprovassem vínculo próprio com a entidade contratante para permanecerem no plano após o falecimento do titular.

Tal interpretação estaria em desacordo com a finalidade protetiva da Lei no 9.656/98 e do CDC, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando que a autora Rosane Moyses
Nadaf
Furio é pessoa idosa, protegida pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03).

Ademais, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato individual ou familiar de plano de saúde em virtude da morte do titular, devendo ser assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais. Embora este dispositivo se refira expressamente aos planos individuais ou familiares, sua
ratio
legis
deve ser estendida aos planos coletivos por adesão, em observância ao princípio da proteção do consumidor.

Portanto, considerando que os apelados manifestaram expressamente o interesse em permanecer no plano de saúde após o falecimento do titular, assumindo o pagamento integral das mensalidades, e que não há cláusula contratual clara e específica limitando temporalmente esta permanência no caso de morte do titular, deve ser mantida a sentença que determinou a manutenção dos dependentes no plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriormente contratadas pelo
de cujus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025